Tribunal: TJMT
Processo: 1009940-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009940-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI - CNPJ: 33.403.806/0001-80 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS

–
DECISÃO
QUE DEFERIU
TUTELA
PARA QUE A RÉ SUSPENDA A COBRANÇA DA FATURA, BEM COMO SE ABSTENHA DE EFETUAR O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E DE EFETUAR A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO RELATIVO AO DÉBITO ORA DISCUTIDO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - TEMA No 699 DO STJ (RESP 1.412.433) - RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude, já foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.412.433), o que não parece ter sido observado no caso presente, a impor a manutenção dos termos da decisão recorrida.

Subsumindo a interpretação do STJ ao caso concreto, destaca-se a ausência de contraditório para efeito de constatação da fraude alegada pela Recorrente e que figura como razão de ser de todo o seu agir.

Ao contrário do que determina a Corte Superior, a dita fraude fora apurada ao talante exclusivo da Concessionária que, pelo que dos autos consta, em momento algum permitiu ao usuário o exercício de defesa, analisando unilateralmente o equipamento, sem sequer a presença do Consumidor ao tempo da inspeção em seu domicílio, concluindo pela existência de fraude, impondo a cobrança de valores retroativos em desproporção, calculando, para muito além dos 90 dias, o consumo recuperado.

A Resolução no 414/2010 da ANEEL exige prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7o), o que não observou a pessoa jurídica recorrente, vez que se limitou a informar que a vistoria foi acompanhada por uma “funcionária” da agravada/consumidora, sem qualquer lastro probatório nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1009940-23.2022.8.11.0000, movida em seu desfavor por P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicada, a fim de determinar a suspensão da cobrança da fatura no valor de R$ 220.475,19 (duzentos e vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), bem como que a demandada se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia na UC no. 6/2006288-1, e de efetuar a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito ora discutido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, verbera a agravante que não restaram demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300, CPC, vez que a cobrança não se deu de maneira aleatória ou repentina, porquanto a cobrança enviada e questionada pela agravada se trata de um desvio de energia, fazendo com que o medidor registrasse consumo a menor do que o efetivamente consumido.

Aduz que a autuação se deu através do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 65290112, que teve o acompanhamento dos prepostos da agravada, e que procedeu à cobrança dos valores referentes ao período irregular observado, nos exatos termos do art. 130, IV, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, bem como que enviou “Carta ao Cliente”, facultando ao agravado a possibilidade de interposição de recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias.

Sustenta que não ha irregularidades na inspeção, além de o procedimento estar embasado legalmente, caberia à agravada apresentar razões pelas quais o processo de recuperação de consumo se afiguraria como ilegal.

Defende que a cobrança realizada teve por base a constatação de um desvio de energia, tendo esta ligação impedido a correta leitura de consumo de energia pelo período de seis meses, na qual divide a recuperação em 2 (duas) faturas, a primeira, referente aos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à regularização ocorrida em 01/04/2021, no valor de R$ 138.940,20; e a segunda, compreendendo o restante do período a recuperar, no valor de R$ 146.659,62.

Alega que após a realização da inspeção e regularização da medição de consumo, houve significativo aumento na média de KWh consumidos.

Assevera que agiu no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao proceder com a recuperação e que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 699 dos recursos repetitivos (REsp 1.412.433), estabeleceu que é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, nos casos como o dos autos.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 130195685).

Contraminuta da parte agravada (ID 131375177).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por P. C. DOMINGUES PIMENTA EIRELI em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que é empresa do ramo da indústria de cerâmica e em meados de 2020 solicitou ligação de energia elétrica em imóvel alugado para instalar suas atividades, sendo que a Unidade Consumidora do imóvel em questão estava desativada desde o ano de 2015.

Narra que ré não atendeu a solicitação de imediato, aprovando apenas parcialmente o projeto elétrico e realizando a instalação, porém, com capacidade inferior à solicitada, o que inviabilizava a utilização das máquinas necessárias às atividades da empresa, visto serem de grande porte e necessitar de alta potência, razão pela qual a requerente decidiu contratar geradores de energia para a instalação das referidas máquinas.

Alega, ainda, que os serviços se estenderam por mais de 120 (cento e vinte) dias ante a falha na prestação de serviços pela demandada, sendo que para instalação dos maquinários nesse período foram utilizados os geradores de energia locados.

Afirma que durante o ano de 2020 utilizou de geradores para o funcionamento da empresa, sendo que o fornecimento de energia elétrica pela ré apenas teve início no ano de 2021. Contudo, aponta que, em janeiro de 2021, recebeu fatura mensal no valor de R$ 9.719,83 e outra no valor elevado de R$ 220.475,19 (duzentos e vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos) relativa à suposta recuperação de consumo.

Nega o consumo de energia apontado pela requerida durante o ano de 2020, bem como indica irregularidade na cobrança de fatura de recuperação de energia sem a prévia inspeção e perícia no medidor a fim de apurar eventual desvio e/ou falha.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo a concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão da fatura sub judice relativa à Unidade Consumidora n. 6/2006288-1, no valor de R$ 220.475,19 (duzentos e vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos).

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência e determinou que Ré suspenda a cobrança da fatura no valor de R$ 220.475,19 (duzentos e vinte mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), bem como se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia na UC no. 6/2006288-1, e de efetuar a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito ora discutido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão ao argumento de que age no exercício regular do direito (art. 188, I, CC).

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a agravada foi autuada através do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade no 801984 sob alegação de irregularidade no relógio medidor de Unidade Consumidora; que a agravante emitiu a fatura de cobrança no mês de janeiro de 2021, no valor de R$ 220.475,19 alegando Recuperação de Energia e somente no mês de março de 2021 é que realizou uma vistoria no padrão gerando o “Termos de Ocorrência e Inspeção” no 801984, do qual apontou haver supostamente “tensão e corrente invertida das fases B e C”.

Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e inserir o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança, principalmente, por dispor a agravante de outras vias para cobrar eventuais débitos de seus usuários.

Como resta já cediço, as condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude, já foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo
(REsp 1.412.433)
, o que não parece ter sido observado no caso presente, a impor a manutenção dos termos da decisão recorrida.

Assim definiu o STJ no Tema no 699:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Subsumindo a interpretação do STJ ao caso concreto, destaca-se a ausência de contraditório para efeito de constatação da fraude alegada pela Recorrente e que figura como razão de ser de todo o seu agir.

Ao contrário do que determina a Corte Superior, a dita fraude fora apurada ao talante exclusivo da Concessionária que, pelo que dos autos consta, em momento algum permitiu ao usuário o exercício de defesa, analisando unilateralmente o equipamento, sem sequer a presença do Consumidor ao tempo da inspeção em seu domicílio (vez que não conta qualquer assinatura de preposto), concluindo pela existência de fraude (ID 80803471 - origem), impondo a cobrança de valores retroativos em desproporção, calculando, para muito além dos 90 dias, o consumo recuperado.

Portanto, ainda que o artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, disponha sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita caso constate a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora, e ainda que tomado o TOI como ato administrativo propriamente dito, como pretende a Recorrente, a atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, é imperiosa.

Ademais, não obstante, os termos do Recurso Repetitivo já julgado (REsp 1.412.433) e o artigo 133 e seguintes, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagram os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao estabelecer a ritualística a ser adotada pela distribuidora de energia elétrica para os casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver perante o consumidor.

Acresça-se que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da agravada, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor.

É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não cuidou em dar ensejo a Recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. LEI No 8.078/1990 REGE A RELAÇÃO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E O USUÁRIO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a r. Sentença de fls. 220/223v, integrada pela Decisão de fls. 264/264v, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ADEMIR AGOSTINHO CIPRIANI em desfavor da Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistentes os débitos objeto dos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) indicados na inicial, mas afastando a condenação da requerida em danos morais. 2 Conquanto a apelante tenha alegado que encontrou irregularidade no medidor quando da realização de vistoria unilateral, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada avaliação em laboratório de medição, e, tampouco, há provas em juízo do funcionamento irregular do medidor, com o devido acompanhamento do apelado, conforme previsão constante no art. 129 da Resolução 414 da ANEEL. 3 - Com base no precedente da Corte Cidadã acima exposto, conclui-se pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, máxime porque a Lei no 8.078/1990 é que rege a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como sói ocorrer em casos como o ora analisado. Precedente. 4 Deste modo, caberia à concessionária apelante a prova do que foi alegado, no tocante às irregularidades no medidor de energia do apelado, ou seja, caberia ao fornecedor o ônus da prova quanto à caracterização de que o autor deu causa à irregularidade supostamente apontada, mas observando os indigitados princípios constitucionais, eis que impregnados da mais cara fundamentalidade. 5 - Recurso desprovido.” (TJ-ES, Apelação Cível no 011170041989, Relator : MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021)

A Resolução no 414/2010 da ANEEL exige prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7o), o que não observou a pessoa jurídica recorrente, vez que se limitou a informar que a vistoria foi acompanhada por uma “funcionária” da agravada/consumidora, sem qualquer lastro probatório nesse sentido.

Em outro aspecto, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sem o qual, hoje, não se vive, e como este é prestado por empresa, sem que se ofereça opção ao usuário para contratá-lo com outro ente, seu corte é medida extrema, que deve ser tomada em última hipótese, sob pena de serem relegados direitos básicos de todo ser humano, quais sejam, a dignidade e a qualidade de vida, mormente porque está sendo discutida a dívida em Juízo.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja mantida, a Agravada terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC, restando suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Com tais considerações,
conheço

do recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022